Tribunal: TJDFT
Processo: 0700751-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. O fato de o bem ser indivisível, por si só, não constitui causa de impenhorabilidade. Nesse caso, o imóvel deve ser penhorado e alienado integralmente, garantindo-se ao coproprietário a reserva de seu crédito, bem como a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições (art. 843, caput, e § 1o, do Código de Processo Civil).

2. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família.

3. Se não houver comprovação de que o imóvel serve de residência própria ou da entidade familiar, ou de que dele se percebem frutos destinados à mantença da família, não há que se falar em impenhorabilidade decorrente da Lei n. 8.009/1990.

4. Agravo de instrumento desprovido.